Tribunal: TJSP
Processo: 0005270-72.2012.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados segundo a sistemática de amortização pela Tabela Price, e demais encargos geradores do custo efetivo total (CET) - Sentença de parcial

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados segundo a sistemática de amortização pela Tabela Price, e demais encargos geradores do custo efetivo total (CET) - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré, que defende a higidez da tarifa de registro do contrato e do ressarcimento de serviços de terceiros - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de registro do contrato legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito mantida no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – Recurso da ré provido em parte e ônus de sucumbência a cargo da autora, com observação.